Tribunal: STF
Processo: Rcl 74887
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBA DE CONTA ESPECÍFICA DO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO/MA PARA EVITAR POSSÍVEL DANO AO ERÁRIO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 484, 620 E 664: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS DECISÕES PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 18.12.2024, pelo Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Décima Terceira Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão na Ação Civil Pública n. 1028137-25.2024.4.01.3700, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484, 620 e 664:



    “DECISÃO



    O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou ação civil pública em face do MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA, do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE e do INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA – INEP, pretendendo, em sede de liminar: (i) o bloqueio de R$ 2.792.616,00 (dois milhões setecentos e noventa e dois mil seiscentos e dezesseis reais) da conta específica do FUNDEB do município de Santa Quitéria (Banco do Brasil, agência (...), conta (...); (ii) a utilização do número de matrículas na modalidade EJA estimado pela CGU para o ano de 2023 (582) para o cálculo dos recursos do FUNDEB a serem repassado ao Município Réu a partir de maio de 2024. 



    Sustentou, em resumo, que: a) instaurou inquérito civil público (1.19.000.000591/2024-73) com base no relatório de fiscalização realizado pelo TCE/MA no Município Réu, que foi corroborado pelo relatório de avaliação levado a efeito pela CGU no Maranhão; b) as fiscalizações foram realizadas in loco; c) foi constatado que a quantidade de alunos efetivamente participantes da modalidade Educação Jovens e adultos (EJA) no município diverge do informado no censo escolar; d) o Município Réu informou que 4.510 alunos estavam matriculados no EJA, porém, a CGU, em fiscalização in loco, concluiu que o número real era 582 (12,9% da quantidade informada no censo escolar); e) o TCE/MA informou que a quantidade é ainda menor, 9,18%; f) foram incluídos alunos já falecidos, alunos que residem em outros estados ou municípios ou que não foram encontrados no endereço indicado pelo município, ou mesmo que não tinham conhecimento da alegada matrícula; g) a inserção de dados falsos no censo escolar gera a percepção indevida dos recursos do FUNDEB; h) segundo constatou o TCE/MA, desde 2021, o Município Réu recebeu indevidamente R$ 102.330.146,00 (cento e dois milhões trezentos e trinta mil cento e quarenta e seis reais).



    É o relatório. 



    Fundamentação



    A despeito de o Sistema PJe haver apontado a possibilidade de conexão/continência da presente ação com a listada no relatório de prevenção, não vislumbro risco de decisões contraditórias que justifique a reunião deste processo com qualquer outro que tramite em Juízo diverso. Mantenho, portanto, a livre distribuição, sem prejuízo de reavaliá-la posteriormente. 



    A concessão de qualquer medida de urgência depende da demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano irreparável caso se tenha de aguardar o trâmite regular do processo. 



    Sobre o FUNDEB, assim reza a Lei n. 14.113/2020, que regulamenta o fundo, in verbis: ‘Art. 7º A distribuição de recursos que compõem os Fundos, nos termos do art. 3º desta Lei, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal e da complementação da União, conforme o art. 5º desta Lei, dar-se-á, na forma do Anexo desta Lei, em função do número de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública presencial, observadas as diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno (VAAF, VAAT ou VAAR) entre etapas, modalidades, duração da jornada e tipos de estabelecimento de ensino e consideradas as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade, bem como o disposto no art. 10 desta Lei.’



      Por sua vez, o art. 12 do Decreto nº 10.656, de 22 de março 2021, que regulamenta a lei do FUNDEB, dispõe: ‘Art. 12. Somente serão computadas matrículas apuradas pelo Censo Escolar da Educação Básica realizado pelo Inep. § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela exatidão e fidedignidade das informações prestadas ao Censo Escolar da Educação Básica. § 2º Caberá a toda cadeia de gestores e informantes zelar pelo cumprimento das normas e dos prazos estabelecidos pelo Inep no período de execução do Censo Escolar da Educação Básica. § 3º Nos termos do disposto no § 5º do art. 8º da Lei nº 14.113, de 2020, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de trinta dias, contado da publicação dos dados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica, poderão ratificar ou retificar os dados publicados, sob pena de responsabilização administrativa, nos termos do disposto na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.  § 4º Após a sua publicação final, as informações do Censo Escolar da Educação Básica comporão as estatísticas oficiais da educação básica, vedada qualquer alteração nos dados.’



    Extrai-se do regramento supratranscrito que o repasse de recursos oriundos do FUNDEB tem como parâmetro o número de matrículas apurado no Censo Escolar, o qual é obtido a partir das informações prestadas pelos próprios Municípios. 



    No presente caso, os registros do Censo Escolar (id 1346876794 -fl.7) revelam que o Município de Santa Quitéria informou que, na Educação Básica, no ano de 2023, haviam 4.510 matrículas na modalidade EJA – Ensino Fundamental, divididas em 68 escolas. 



    Considerando a população do referido Município (23.957 habitantes), os registros no Censo Escolar revelam que 20% dos habitantes estariam matriculados na modalidade EJA ensino fundamental. 



    A Controladoria Geral da União (MA), no contexto de trabalhos nacionais de auditoria no Censo Escolar de municípios, assim se pronunciou a respeito do Município Réu. (OFÍCIO Nº 20049/2023/GABMA/MARANHÃO/CGU - id 2120785728 – fl. 94): 



    (…) O município avaliado no presente caso apresentou aumento de 1439% nos estudantes da modalidade EJA entre os anos de 2020 e 2021, respondendo por 15% de toda a variação dessa modalidade no mesmo período em todo o Estado, com a manutenção da quantidade informada em 2021 em 2022, mesmo tendo apenas 0,3% da população total do Estado. Além disso, tem-se 473% de aumento em relação ao Fundamental em tempo Integral no mesmo período. Destaca-se também como determinante para a presente avaliação, a materialidade de cerca de R$ 100 milhões em 2022 e 2023 de repasses do Fundeb, que utiliza as quantidades do Censo Escolar como referência distributiva. Assim, com base no que foi observado, há indícios de processo massificado de matrículas na modalidade EJA, sem a natural efetividade da presença física em sala, e com impacto de 50% nos recursos anuais de Fundeb para o município. (…).



    Por sua vez, o TCE/MA, em seu relatório acerca das visitas in loco realizadas no período de 6 a 10 de novembro de 2023, no Município Réu, assim se pronunciou: 



    ‘(...) com base nos dados coletados através do censo escolar do exercício de 2022, este Núcleo de Fiscalização percebeu um aumento significativo do número de matrículas na Educação de Jovens e adultos, no ensino fundamental, da rede municipal de ensino de diversos municípios maranhenses. Outro dado que chama atenção no censo escolar de 2022 é o alto percentual da população do Maranhão que está matriculada na EJA dos municípios: cerca de 2,19% da população do estado, ficando em segundo lugar em quantidade de alunos no ranking nacional atrás apenas do estado de Alagoas. (ID 2120785728 – fl. 62) (...) Tratando-se especificamente dos 10 municípios selecionados por amostragem para a fiscalização in loco, o crescimento médio no número de matrículas na EJA Fundamental entre o Censo 2018 e 2022 foi de 73,04%, destacando-se o município de Serrano do Maranhão no qual esse aumento percentual foi de 4.330,77% (...)



    Há, portanto, fortes indícios de ‘supernotificação’ fraudulenta, consistente na inserção de dados falsos no Censo Escolar, com vistas a justificar a destinação de verba maior que aquela que seria devida, o que poderá ensejar dano ao erário.



    Presente, portanto, a probabilidade do direito. 



    Por sua vez, o periculum in mora decorre da possibilidade de desvio das verbas transferidas irregularmente. Significa dizer que a concessão da liminar, sem a prévia oitiva do Requerido, é medida que se impõe, com o fito de evitar a inutilidade do resultado da presente ação civil pública.



    Por fim, observo que o deferimento da medida de urgência não inviabilizará os serviços de educação do Município Réu, porquanto resguarda quantia suficiente para a sua manutenção, considerando os parâmetros relativos a anos anteriores.



    Dispositivo 
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, para determinar: a) o bloqueio de R$ 2.792.616,00 (dois milhões setecentos e noventa e dois mil seiscentos e dezesseis reais) da conta específica do FUNDEB do município de Santa Quitéria (Banco do Brasil, agência (...), conta (...) e b) ao FNDE que considere o número de matrículas na modalidade EJA estimado pela CGU para o ano de 2023 (582) para o cálculo dos recursos do FUNDEB a serem repassado ao Município Réu a partir de maio de 2024” (doc. 27).



    2. O reclamante afirma que “a determinação de bloqueio realizada pelo juízo da 13ª Vara da Seção Judiciária do Maranhão tem sido cumprida de forma indiscriminada atingindo, além da conta vinculada do FUNDEB (como determinado na decisão judicial), diversas outras contas de titularidade da municipalidade, inclusive outras contas vinculadas, dentre as quais: FUS, impostos, convênios, ICMA, IPVA e outras (docs), inviabilizando as ações de todo o município, inclusive comprometendo a folha de pagamento, além das demais despesas essenciais” (fl. 6, doc. 1).



    Alega que “já houve retenção ilegal do montante de mais de dezesseis milhões de reais em contas do FUNDEB, FUS, convênios, dentre outras tantas contas vinculadas” (fl. 7, doc. 1).



    Ressalta que a “decisão que autoriza o bloqueio de valores em contas vinculadas malfere, data vênia, os reiterados pronunciamentos assentados por essa c. Corte Constitucional, dentre os quais, no julgamento da ADPF 620-RS, ADPF 664-ES e ADPF484/AP que, obstam o bloqueio de verbas vinculadas para pagamento de débitos da municipalidade, além de violar frontalmente os princípios da legalidade, da Garantia Continuidade da Prestação de Serviço Público e da Supremacia do Interesse Público” (fl. 7, doc. 1).



    Sustenta que o “Juízo da 13ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Maranhão nos autos da Ação Civil Pública nº 1028137-25.2024.4.01.3700 determinou o bloqueio de valores que já ultrapassam dezesseis milhões de reais das contas do Município de Santa Quitéria, ordem esta que vem sendo cumprida de forma indiscriminada em todas as contas bancárias da municipalidade, inclusive contas vinculadas referentes ao FUNDEB, FUS, Convênios, IMPOSTOS, ICMA, IPVA e outras” (fl. 9, doc. 1).



    Salienta que, “a despeito do que entendeu a decisão reclamada – que permitiu o bloqueio de verbas vinculadas –, no julgamento das ADPFs 620-RS, 664-ES e 484/AP essa c. Corte Suprema apreciou casos análogos firmando tese em sentido diametralmente oposto ao que determinado pela decisão reclamada. Isso porque, no julgamento das ADPFs mencionadas, restou assentado a impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para cumprimento de decisões judiciais sobre contas vinculadas eis que tal circunstância importa em transposição de recursos de uma categoria de programação para outra, o que, sem prévia autorização legislativa, é expressamente vedado pela Constituição Federal” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que a autoridade reclamada determinou “o bloqueio de verbas do FUNDEB utilizadas para o custeio da educação no município de Santa Quitéria acarretando prejuízos incomensuráveis à manutenção das escolas, merenda escolar, além do pagamento dos professores e funcionários necessários para manutenção dos serviços de educação. Sendo, pois, clarividente, que nos termos em que proferida – determinando o bloqueio de verbas que já alcança o elevado montante de dezesseis milhões de reais de conta vinculada à educação –, a decisão reclamada contraria frontalmente também o entendimento assentado na ADPF 484/AP” (fl. 15,doc. 1).



    Requer “seja concedida medida liminar inaudita altera pars, para suspender, até julgamento meritório e definitivo da presente Reclamação, a decisão proferida na Ação Civil Pública n. 1028137-25.2024.4.01.3700 que determinou o bloqueio e sequestro das verbas públicas e todas as decisões subsequentes que a integram para garantir seu cumprimento, suspendendo-se todos os seus efeitos, determinando-se ainda a devolução dos valores já bloqueados e/ou sequestrados aos cofres públicos municipais. Ou, sucessivamente, que seja concedida medida liminar inaudita altera pars, para suspender na Ação Civil Pública n. 1028137-25.2024.4.01.3700, até julgamento meritório e definitivo da presente Reclamação, todas as ordens de bloqueio e sequestro em contas municipais referentes a receitas com destinação vinculadas, bem como que seja determinado o desbloqueio dos valores já bloqueados/sequestrados em contas vinculadas da municipalidade em decorrência das decisões proferidas e consequente retorno dos valores às contas de origem” (fl. 18, doc. 1).



    Pede “a procedência da presente Reclamação, garantindo, assim, a autoridade do entendimento consolidado nas ADPFs 620-RS, 664-ES e 484- AP, confirmando a liminar concedida, para anular a decisão proferida na Ação Civil Pública n. 1028137-25.2024.4.01.3700 que determinou o bloqueio e sequestro das verbas públicas e todas as decisões subsequentes que a integram para garantir seu cumprimento, bem como devolução dos valores já bloqueados e/ou sequestrados aos cofres públicos municipais. Sucessivamente, requer, a procedência da presente Reclamação, garantindo, assim, a autoridade do entendimento consolidado nas ADPFs 620-RS, 664-ES e 484-AP, confirmando a liminar concedida, para ANULAR todas as ordens de bloqueio e sequestro em contas municipais referentes a receitas com destinação vinculadas, bem como que seja determinado o desbloqueio dos valores já bloqueados/sequestrados em contas vinculadas da municipalidade em decorrência das decisões proferidas e consequente retorno dos valores às contas de origem” (fl. 18, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir a medida liminar para determinar o bloqueio de verbas da conta específica do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb do Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484, 620 e 664.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. Nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484, 620 e 664, este Supremo Tribunal assentou inconstitucionais as decisões judiciais pelas quais determinada a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública.



    Firmou-se, assim, na jurisprudência deste Supremo Tribunal serem insubsistentes decisões judiciais pelas quais se determina bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, para satisfação de créditos trabalhistas, por descumprimento dos princípios constitucionais da legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167), da separação funcional dos poderes (art. 2º c/c inc. III do § 4º do art. 60), da eficiência da Administração Pública (caput do art. 37) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175). 



    7. No caso em exame, a situação é diferente daquelas examinadas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484, 620 e 664, pois não se discute a constrição de verbas públicas em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Na espécie, a autoridade reclamada determinou o bloqueio de dois milhões, setecentos e noventa e dois mil, seiscentos e dezesseis reais da conta específica do Fundeb do Município de Santa Quitéria do Maranhão/MA, para evitar dano ao erário público, nestes termos:



    “A concessão de qualquer medida de urgência depende da demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano irreparável caso se tenha de aguardar o trâmite regular do processo. (...). 



    No presente caso, os registros do Censo Escolar (id 1346876794 - fl.7) revelam que o Município de Santa Quitéria informou que, na Educação Básica, no ano de 2023, haviam 4.510 matrículas na modalidade EJA – Ensino Fundamental, divididas em 68 escolas. 



    Considerando a população do referido Município (23.957 habitantes), os registros no Censo Escolar revelam que 20% dos habitantes estariam matriculados na modalidade EJA ensino fundamental. 



    A Controladoria Geral da União (MA), no contexto de trabalhos nacionais de auditoria no Censo Escolar de municípios, assim se pronunciou a respeito do Município Réu. (OFÍCIO Nº 20049/2023/GABMA/MARANHÃO/CGU - id 2120785728 – fl. 94): 



    (…) O município avaliado no presente caso apresentou aumento de 1439% nos estudantes da modalidade EJA entre os anos de 2020 e 2021, respondendo por 15% de toda a variação dessa modalidade no mesmo período em todo o Estado, com a manutenção da quantidade informada em 2021 em 2022, mesmo tendo apenas 0,3% da população total do Estado. Além disso, tem-se 473% de aumento em relação ao Fundamental em tempo Integral no mesmo período. Destaca-se também como determinante para a presente avaliação, a materialidade de cerca de R$ 100 milhões em 2022 e 2023 de repasses do Fundeb, que utiliza as quantidades do Censo Escolar como referência distributiva. Assim, com base no que foi observado, há indícios de processo massificado de matrículas na modalidade EJA, sem a natural efetividade da presença física em sala, e com impacto de 50% nos recursos anuais de Fundeb para o município. (…).



    Por sua vez, o TCE/MA, em seu relatório acerca das visitas in loco realizadas no período de 6 a 10 de novembro de 2023, no Município Réu, assim se pronunciou: 



    ‘(...) com base nos dados coletados através do censo escolar do exercício de 2022, este Núcleo de Fiscalização percebeu um aumento significativo do número de matrículas na Educação de Jovens e adultos, no ensino fundamental, da rede municipal de ensino de diversos municípios maranhenses. Outro dado que chama atenção no censo escolar de 2022 é o alto percentual da população do Maranhão que está matriculada na EJA dos municípios: cerca de 2,19% da população do estado, ficando em segundo lugar em quantidade de alunos no ranking nacional atrás apenas do estado de Alagoas. (ID 2120785728 –fl. 62) (...) Tratando-se especificamente dos 10 municípios selecionados por amostragem para a fiscalização in loco, o crescimento médio no número de matrículas na EJA Fundamental entre o Censo 2018 e 2022 foi de 73,04%, destacando-se o município de Serrano do Maranhão no qual esse aumento percentual foi de 4.330,77% (...)



    Há, portanto, fortes indícios de ‘supernotificação’ fraudulenta, consistente na inserção de dados falsos no Censo Escolar, com vistas a justificar a destinação de verba maior que aquela que seria devida, o que poderá ensejar dano ao erário.



    Presente, portanto, a probabilidade do direito. 



    Por sua vez, o periculum in mora decorre da possibilidade de desvio das verbas transferidas irregularmente. Significa dizer que a concessão da liminar, sem a prévia oitiva do Requerido, é medida que se impõe, com o fito de evitar a inutilidade do resultado da presente ação civil pública.



    Por fim, observo que o deferimento da medida de urgência não inviabilizará os serviços de educação do Município Réu, porquanto resguarda quantia suficiente para a sua manutenção, considerando os parâmetros relativos a anos anteriores.



    Dispositivo Ante o exposto, defiro o pedido de liminar, para determinar: a) o bloqueio de R$ 2.792.616,00 (dois milhões setecentos e noventa e dois mil seiscentos e dezesseis reais) da conta específica do FUNDEB do município de Santa Quitéria (Banco do Brasil, agência (...), conta (...) e b) ao FNDE que considere o número de matrículas na modalidade EJA estimado pela CGU para o ano de 2023 (582) para o cálculo dos recursos do FUNDEB a serem repassado ao Município Réu a partir de maio de 2024” (doc. 27).



    Essa decisão não guarda correspondência com a controvérsia examinada nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484, 620 e 664. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos paradigmas de controle indicados pelo reclamante.



    Ausente, portanto, identidade material entre a decisão reclamada e o alegado descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484, 620 e 664, de modo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 437: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO N. 48.732: DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 57.366-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Administrativo. Precatório. Sequestro de verbas. 3. Alegação de afronta ao que decidido nas ADIs 1.662, 1.689, 3.401 e na ADPF 114. Inocorrência. Ausência de identidade material. Sucedâneo de recurso. Impossibilidade. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 8.209-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).



    “Agravo Interno. Reclamação constitucional. ADPF 405. Excepcionalidade da constrição judicial de receita pública. Ato reclamado que determinou o sequestro de verba do Município para pagamento de crédito inscrito em precatório. Obrigatoriedade de previsão orçamentária e pagamento em 31.12.2021. Mora do Município na liquidação regular do requisitório. Ausência de estrita aderência. Agravo a que se nega provimento. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não configura violação da ADPF 405, a determinação de bloqueio de verba municipal com o fito de garantir a satisfação do pagamento de precatório já inscrito, com obrigatoriedade de previsão orçamentária e pagamento em ano anterior, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 54.965-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n. 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora